Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE LIBERDADE ASSISTIDA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO PROVIDO.
1. A remissão pré-processual ou imprópria (artigo 126, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente) sujeita-se a revisão judicial a qualquer tempo, de modo que pode ser revista e cancelada, com o retorno à situação anterior. Precedentes.
2. A Liberdade Assistida e a Prestação de Serviços à Comunidade foram impostas ao jovem como condições para a concessão do benefício da remissão pré-processual, ou seja, sem o reconhecimento da presença de provas suficientes da materialidade e da autoria do ato infracional. Assim, as medidas aplicadas não possuem natureza jurídica de medidas socioeducativas, previstas no artigo 112 da Lei n. 8.069/1990 e não são aptas a ensejar a internação-sanção pelo seu descumprimento. Precedentes.
3. Embora o adolescente tenha se comprometido ao cumprimento das medidas cumuladas com a remissão imprópria, após diversas tentativas perante as equipes de Gerência de Atendimento em Meio Aberto (GEAMA) e convocações, optou por descumpri-las, demonstrando total desinteresse e recalcitrância no cumprimento das medidas cumuladas, além de se encontrar em notória situação de vulnerabilidade, impondo-se a revogação da remissão como forma de exclusão do processo e a análise da representação oferecida pelo Ministério Público.
4. Recurso provido.